Tribunal: TJMT
Processo: 1040435-47.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040435-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR GOMES GALVAO - CPF: 044.391.381-10 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1º Vogal): Acompanho o voto da e. relatora, pedindo vênia para divergir apenas em relação ao valor da indenização, que arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando o valor da negativação (R$524,87) e a existência de somente um registro posterior.

Recurso Inominado nº
1040435-47.2022.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: OI S.A.

Recorrido: GILMAR GOMES GALVÃO
.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE

PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA
- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM

- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu em 2022.

2.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

3.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a reclamada e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como por levar em consideração a existência de negativação posterior (ID 176978237). Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

7.

Havendo falha na prestação dos serviços, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO

Acompanho o voto da e. relatora, pedindo vênia para divergir apenas em relação ao valor da indenização, que arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando o valor da negativação (R$524,87) e a existência de somente um registro posterior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023